Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-19.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003505-19.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JEKSON LOPES CAVALCANTE - CPF: 117.894.454-93 (APELANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHULY MARTHELY ZUSE LUERSEN - CPF: 063.618.601-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. MOTIVO TORPE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo
material
decorrente da prática da infração penal conforme a instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à
reparar
os danos materiais causados em razão do delito.

Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ (
REsp 1675874/MS)
, esta Corte sedimentou o entendimento de que “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”
(Enunciado
no. 14-A, TCCR/TJMT). Por outro lado, constato imperiosa a redução do
quantum
de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para o valor de um salário mínimo vigente à época do pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso
de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jekson Lopes Cavalcante
, contra a r. sentença em que foi condenado pela autoria do crime previsto no
art. 147-A
(Perseguição) c/c
art. 61, inc. II, alínea “a”
(motivo torpe) ambos do
Código Penal
com observância da Lei Federal n. 11340/2006 à pena de
8 meses
de
reclusão,
em regime inicial
aberto.
Ao final,

foi aplicada a
suspensão condicional do processo
pelo período de
2 anos
e arbitrado o pagamento

de
danos morais
provocados à vítima na quantia de
R$10.000,00
. (Id. 143112273)

Em suas razões recursais, a Defesa postulou a
exclusão ou redução do valor
estipulado à reparação do dano causado à vítima (Id. 143112282).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 143112285).

A d.
PGJ
, em parecer,

opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, conforme sumário que segue (Id. 148495152):

“
Apelação criminal
– Ameaça – Violência doméstica– Condenação – Irresignação defensiva – Pedido de redução da indenização fixada pelo Magistrado a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inc. IV do CPP] - inviabilidade - pedido expresso do Parquet na denúncia - suficiência - intelecção adotada com fulcro no Tema 983 do STJ – manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Jekson Lopes Cavalcante,
foi condenado porque no dia 21.3.2022, perseguiu sua ex-companheira
Jhully Marthely Zuse Luersen,
ameaçou sua integridade psicológica e perturbou sua esfera de liberdade e privacidade em razão de motivo torpe.

Inconformada com a sentença, a Defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando pela exclusão ou redução do valor estipulado à reparação do dano causado à vítima, ao argumento de que os fundamentos utilizados pelo douto sentenciante foram genéricos, uma vez que a questão sequer foi debatida nos autos e não foram produzidas provas de que a vítima teria sofrido dano moral.

Argumenta ainda que o apelante é hipossuficiente e não tem condições financeiras de arcar com o valor estipulado.

Parcial razão lhe assiste.

Primeiramente, importa consignar que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

A questão, aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (
Enunciado no. 14-A TCCR/TJMT
), a saber:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP
, de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova. (Id.143112247)

Nesse contexto, cediço que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo, nada há nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário.

Consigno que o valor fixado a título de indenização, por ora,
merece reparos
, tendo em vista que:
“A fixação do valor da indenização precisa considerar as condições pessoais e econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, dentro das peculiaridades de cada caso, de forma a evitar-se tanto o enriquecimento indevido do ofendido como a abusiva reprimenda do ofensor. [...]”
.
(TJDF; Rec. 2009.08.1.007715-8; Ac. 502.124; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 11/05/2011; Pág. 144)
.

Também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta.
Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.
(N.U 0006676-24.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)”

Destarte, atento às peculiaridades do feito, reduzo o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em
1 salário mínimo vigente à época do pagamento
.

Por todo o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial
provimento
ao apelo para reduzir o valor da indenização por danos morais devidos à vítima, fixando-o em
um salário mínimo vigente à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022